Tribunal: STF
Processo: ARE 1244241
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 7, p. 1-8) opostos por João Batista dos Reis da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 5, p. 1-8).
    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, porquanto não teriam sido apreciadas “questões de fatos relevantes trazidas no Recurso Extraordinário com Agravo”; para tanto, defende que, “NO PRESENTE CASO, EXISTE APENAS AFERIÇÃO DO VALOR DA PROVA QUE FUNDOU O JULGAMENTO DO EMBARGANTE, E NÃO REEXAME DA PROVA PARA A VERIFICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA CONVICÇÃO FÁTICA” (eDOC 7, p. 2-3; grifos originais).
    Ademais, pugna pela concessão de habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, sem revolvimento do conjunto fático-probatório, pelos seguintes motivos:
    “(...) NÃO SE TRATA DE REAVALIAR A JUSTIÇA DA DECISÃO, MAS SIM DE ILEGALIDADE DECORRENTE COM BASE NOS ELEMENTOS DO PROCESSO SEJAM REPARADOS AS NULIDADES E CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR QUE PASSA O EMBARGANTE, EM VIRTUDE DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS BASILARES CONSTITUCIONAIS, PARA QUE SEJA APLICADA CORRETAMENTE A CAPITULIZAÇÃO JURIDÍCA, COM A CORRETA DOSIMETRIA DA PENA, EM NOME DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 
    (…) O EMBARGANTE ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, E DA DECISÃO DO DOUTO JUIZ PRIMEVO” (eDOC 7, p. 6; grifos originais)
    Ao final, o recorrente pede o seguinte:
    “a) sejam conhecidos e acolhidos este recurso, agregando-lhes efeitos modificativos, a fim de que, com fundamento nas razões anteriormente aludidas, manifeste-se explicitamente este Douto Ministro Relator acerca da matéria ora levantada, afastando assim a omissão, contradição e obscuridade e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas. 
    b) Em face de todo o exposto, o EMBARGANTE/PACIENTE confiado na sabedoria, serenidade e prudência desse ínclito Min. Relator e de seus doutos Pares, integrantes desta 2ª Turma do STF, e diante DO PRINCÍPIO DA INDECLINABILIDADE DA JURISDIÇÃO, isto é, QUANDO HÁ UMA ILEGALIDADE PATENTE, O TRIBUNAL NÃO PODE SE OMITIR, REQUER ANÁLISE DE OFÍCIO DO CABIMENTO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA COM BASE NAS LINHAS DESCRITAS ACIMA, BEM COMO NOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, E ELEMENTOS DO PROCESSO SEJAM REPARADOS AS NULIDADES E CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR QUE PASSA O EMBARGANTE/PACIENTE, EM VIRTUDE DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS BASILARES CONSTITUCIONAIS.” (eDOC 8, p. 11; grifos originais)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 
    Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão ora embargada.
    Frise-se que a decisão ora embargada consignou o seguinte:
    “Trata-se de agravo (eDOC 2, p. 260-263) interposto da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 2, p. 247-250) deduzido em face de acórdãos proferidos pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 2, p. 64-68, 84-92, 182-187 e 219-223).
    Preliminarmente, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 2, p. 122-125 e 139-144), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.244.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.175.481 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.6.2019, dentre outros.” (eDOC 5, p. 1-2; grifos originais)
    Assim, diante do pedido deduzido no RE (eDOC 2, p. 122-125 e 139-144), dos fundamentos da decisão que não o admitiu (eDOC 2, p. 247-250), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 5, p. 1-2), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, bem como nos presentes embargos de declaração, os quais também apresentam nítido caráter infringente, o que também afasta alegado constrangimento ilegal suscetível de eventual concessão de habeas corpus de ofício, até porque as instâncias recursais inferiores legitimamente exerceram a jurisdição. 
    Assevere-se que as razões recursais deduzidas nos presentes embargos de declaração sequer infirmaram os fundamentos da decisão embargada, a qual consignou a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Do exposto, ausente qualquer omissão, contradição e obscuridade, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente